Tribunal: TJMT
Processo: 1027827-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027827-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELANTE), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS DE LIMA - CPF: 513.378.271-34 (APELADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1027827-40.2024.8.11.0003

APELANTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

APELADO: JOÃO PAULO SANTOS DE LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS ACEITAS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O BLOQUEIO EFETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXECUTIVOS NÃO SATISFEITOS. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RESSARCIDAS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial fundada em duplicatas mercantis aceitas e não pagas, ao fundamento de que o bloqueio via SISBAJUD satisfez integralmente o débito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o débito deve ser atualizado até a data do bloqueio efetivo ou se limita ao valor histórico apresentado na petição inicial; (ii) verificar se os honorários advocatícios executivos de 10%, fixados no despacho inicial nos termos do art. 827 do CPC/15, integram o crédito exequendo e devem ser satisfeitos; (iii) definir se as custas processuais antecipadas pela exequente constituem crédito acessório a ser ressarcido pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O art. 783 do CPC/15 exige que a execução se funde em título de obrigação certa, líquida e exigível, pressupondo a atualização do débito até a data do efetivo pagamento ou bloqueio, não se limitando ao valor histórico da inicial, sob pena de prejuízo ao credor e violação ao princípio da efetividade da execução consagrado no art. 797 do CPC/15.

4. O lapso temporal de 10 meses entre o ajuizamento (24/10/2024) e o bloqueio efetivo (21/07/2025) gerou diferença significativa no valor do débito, conforme planilha apresentada pela apelante.

5. Os honorários advocatícios executivos de 10% foram regularmente fixados no despacho inicial, nos termos do art. 827 do CPC/15, constituindo verba autônoma que integra o crédito exequendo por força de lei, independentemente de pedido expresso ou inclusão no valor da causa.

6. A sentença recorrida, ao extinguir a execução, não considerou os honorários executivos como crédito remanescente a ser satisfeito, limitando-se a deferir o levantamento do valor bloqueado sem incluir os honorários de 10% sobre o débito atualizado, configurando omissão que impede a extinção regular da execução.

7. As custas processuais, antecipadas pela exequente, constituem crédito acessório a ser ressarcido pelo executado em razão do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. O débito exequendo deve ser atualizado até a data do bloqueio efetivo, não se limitando ao valor histórico apresentado na petição inicial, sob pena de violação ao princípio da efetividade da execução consagrado no art. 797 do CPC/15 e enriquecimento sem causa do devedor. 2. Os honorários advocatícios executivos de 10%, fixados no despacho inicial nos termos do art. 827 do CPC/15, constituem verba autônoma que integra o crédito exequendo por força de lei e devem ser satisfeitos, independentemente de pedido expresso ou inclusão no valor da causa. 3. As custas processuais antecipadas pelo exequente constituem crédito acessório a ser ressarcido pelo executado em razão do princípio da causalidade, nos termos dos arts. 82 e 84 do CPC/15."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
contra sentença que julgou
extinta
a
Execução de Título Extrajudicial no 1027827-40.2024.8.11.0003
movida em face de
JOÃO PAULO SANTOS DE LIMA
, com fundamento no art. 924, II, do CPC/15, reconhecendo que o bloqueio de R$59.803,06 (cinquenta e nove mil, oitocentos e três reais e seis centavos) satisfez integralmente o débito e deferindo o levantamento dos valores.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em erro material ao considerar que o bloqueio de R$ 59.803,06 satisfez integralmente o débito exequendo, isto porque, a Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em 24/10/2024 e o bloqueio via SISBAJUD somente ocorreu entre 21/07/2025 e 31/07/2025, aproximadamente 10 meses após o ajuizamento.

A apelante apresenta planilha demonstrando que, atualizado até 21/07/2025, o débito principal alcançava R$ 68.318,74, valor substancialmente superior ao bloqueado e, para tanto, invoca o art. 797 do CPC/15, sustentando que a execução se realiza no interesse do credor.

Alega, ainda, que a sentença recorrida padece de omissão ao não fixar os honorários advocatícios executivos previstos no art. 827 do CPC/15, calculando os honorários em R$ 6.831,87, correspondentes a 10% sobre o débito principal atualizado. Aponta que a sentença também não se manifestou sobre o ressarcimento das custas processuais antecipadas no valor total de R$ 1.898,92.

Sustenta que as custas processuais constituem crédito acessório a ser ressarcido pelo executado em razão do princípio da causalidade, pois foi a inadimplência do devedor que deu causa ao ajuizamento da execução.

Sob tais argumentos, requer a anulação da sentença de extinção para prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito, com liquidação complementar pelo contador judicial, apurando saldo remanescente de R$ 16.714,88.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da preliminar de ausência de dialeticidade

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC/15, exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o erro de julgamento ou de procedimento.

No caso, a apelante apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, demonstrando, por meio de planilha detalhada, que o valor bloqueado não satisfez integralmente o débito, contrariamente ao que concluiu o juízo de origem.

Assim, a apelante indicou com precisão os vícios da sentença (erro material e omissão), apresentou cálculos atualizados e fundamentou juridicamente suas alegações, atendendo ao requisito da dialeticidade.

Rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se a definir se o bloqueio de R$ 59.803,06 satisfez integralmente o débito exequendo ou se remanesce saldo devedor a justificar o prosseguimento da execução.

Da atualização monetária até o bloqueio efetivo

A execução foi ajuizada em 24/10/2024, com débito atualizado até 01/09/2024, no valor de R$ 59.803,06. O bloqueio via SISBAJUD ocorreu entre 21/07/2025 e 31/07/2025, ou seja, aproximadamente 10 meses após o ajuizamento.

Portanto, durante esse período, o débito sofreu incidência de correção monetária e juros de mora, conforme previsto no título executivo e na legislação aplicável.

A apelante apresentou planilha demonstrando que, atualizado até 21/07/2025 (data do início do bloqueio), o débito principal alcançava R$ 68.318,74, valor superior ao bloqueado.

Por sua vez, o art. 783 do CPC/15 estabelece que
"a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível"
.

Assim, a liquidez do título pressupõe a atualização do débito até a data do efetivo pagamento ou bloqueio, não se limitando ao valor histórico apresentado na inicial.

Aliás, neste sentido:

"LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA". SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO
924
,
II
DO
CPC
, POR ENTENDER SATISFEITA A DÍVIDA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE . VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CASSADA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO . 1 . Possui amparo o argumento do recorrente quando alega que o pagamento efetuado não satisfez a obrigação, sobretudo porque é direito do credor o recebimento do seu crédito atualizado até a data do efetivo pagamento, o que de fato não aconteceu nos autos. 2. A correção monetária possui a finalidade de recompor a desvalorização da moeda, de modo que deve incidir desde o prejuízo até o efetivo pagamento da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa
. (TJ-PR -
APL: 00000717120218160122
Ortigueira 0000071-71.2021.8.16 .0122 (Acórdão), Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 12/06/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE . ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que seja assegurada a satisfação integral da obrigação de pagar quantia certa, é imperiosa a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, notadamente quando há decurso de prazo considerável entre a data de elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento, em observância ao princípio da proibição do enriquecimento ilícito . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO -
AI: 54607713720228090051 GO
IÂNIA, Relator.: Des (a). Paulo César Alves das Neves, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso, o lapso temporal de 10 meses entre o ajuizamento e o bloqueio gerou diferença significativa no valor do débito, que não pode ser desconsiderada sob pena de prejuízo ao credor.

Portanto, o débito principal deve ser atualizado até 21/07/2025, data do início do bloqueio, conforme planilha apresentada pela apelante.

Dos honorários advocatícios executivos

O art. 827 do CPC/15 dispõe:

"Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado."

A norma impõe ao juiz o dever de fixar, no despacho inicial, os honorários advocatícios executivos no percentual de 10% sobre o valor da execução.

Trata-se de verba autônoma, devida desde o início da execução, independentemente de penhora ou citação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o despacho inicial fixou corretamente os honorários advocatícios executivos em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 827 do CPC/15 (ID 341872493), contudo, a sentença recorrida, ao extinguir a execução, não considerou os honorários executivos como crédito remanescente a ser satisfeito, limitando-se a deferir o levantamento do valor bloqueado de R$ 59.803,06 em favor da exequente, sem incluir os honorários de 10% sobre esse valor.

Trata-se de verba autônoma, devida desde o início da execução, independentemente de penhora ou citação.

A apelante, em sua planilha (ID 341872871), calculou os honorários em R$ 6.831,87, correspondentes a 10% sobre o débito principal atualizado até 21/07/2025 (R$ 68.318,74).

Assim, em que pese sustente que os honorários não foram incluídos no valor da causa e que houve preclusão para sua inclusão posterior, o argumento não prospera.

Isto porque, os honorários executivos decorrem de imposição legal (art. 827 do CPC/15), regularmente fixados no despacho inicial, constituindo, portanto, verba autônoma, acessória ao principal, que integra o crédito exequendo por força de lei.

Portanto, os honorários advocatícios executivos no percentual de 10% sobre o débito principal atualizado devem integrar o crédito exequendo.

Das custas processuais

A apelante comprovou o recolhimento de custas processuais no valor total de R$ 1.898,92, assim discriminadas: a) Custas iniciais: R$ 1.794,09 (paga em 30/10/2024); b) Custas do SISBAJUD: R$ 23,73 (paga em 13/05/2025).

O art. 82 do CPC/15 estabelece que
"salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento"
.

O art. 84 do mesmo diploma prevê que
"as despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha"
.

Assim, as custas processuais antecipadas pelo exequente constituem crédito acessório, a ser ressarcido pelo executado, em razão do princípio da causalidade.

A sentença recorrida não se manifestou sobre o ressarcimento das custas, configurando omissão que impede a extinção regular da execução.

Portanto, as custas processuais devidamente atualizadas devem integrar o crédito exequendo.

Por fim, há de se ressaltar que a extinção prematura da execução, sem a satisfação integral do crédito, incluindo atualização, honorários e custas, viola o princípio da efetividade e gera enriquecimento sem causa do devedor.

No caso, o executado beneficia-se indevidamente da demora processual, deixando de pagar a correção monetária do período entre o ajuizamento e o bloqueio, bem como os honorários e custas devidos.

Tal situação contraria a finalidade do processo executivo e os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença de extinção para prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial, com a realização de liquidação complementar nos termos acima especificados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026